Tribunal: STF
Processo: RE 1527799
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim, ementado (eDOC 119, p. 6-7):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. ART. 149, §§ 1º-A, 1º-B E 1º-C DA CF/88. EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. Caso em exame 



    1. Apelação em face de r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado, que objetivava (i) declarar o direito dos substituídos de não sofrerem as medidas de equacionamento atuarial previstas no art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C da CF, com redação conferida pela EC n. 103/19, e no art. 9º, § 8º, da EC n. 103/19 - majoração da base de cálculo das contribuições devidas por aposentados e pensionistas do RPPS de forma a incidirem sobre a parcela dos proventos/pensões que superem o salário mínimo e, igualmente, instituição de contribuição extraordinária; (ii) declarar o direito dos substituídos de que as medidas previstas no art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C da CF e no art. 9º, § 8º, da EC n. 103/19 somente sejam implementadas após a homologação da avaliação atuarial pelo órgão colegiado competente da unidade gestora única do RPPS da União Federal, no qual seja garantida a participação dos servidores em sua composição; (iii) determinar à União que se abstenha de aplicar, relativamente aos substituídos, as disposições constantes no art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C, da CF bem como o art. 9º, § 8º, da EC n. 103/19; (iv) determinar à União que somente institua as medidas previstas no art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C da CF e no art. 9º, § 8º, da EC n. 103/19 após a homologação da avaliação atuarial pelo órgão colegiado competente da unidade gestora única do RPPS da União Federal, no qual seja garantida a participação dos servidores em sua composição; (v) condenar a União a restituir aos substituídos as diferenças recolhidas indevidamente ou a maior a título de contribuição previdenciária em decorrência da procedência dos pedidos, acrescido de correção monetária e de juros moratórios de acordo com o art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95. No mais, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC . 



    2. Recurso em que se objetiva a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.



    II. Questão em discussão 



    3. Caso em que se discute as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, conhecida como Reforma da Previdência, relativas à previsão de medidas de equacionamento de déficit atuarial, entre as quais estão a majoração da base de cálculo para aposentados e pensionistas e a instituição de contribuição extraordinária, conforme nova redação conferida ao art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C, da CF e art. 9º, § 8º, da própria EC nº 103/19. 



    III. Razões de decidir 



    4. Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia pelo fato de não haver previsão similar a do art. 149, §§ 1-Aº, 1º-B e 1º-C da CF/88 no âmbito do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). O C. STF, em Ação Direta de Inconstitucionalidade cujo objeto era lei do Estado do Mato Grosso que majorou alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas, consignou que não viola o princípio da igualdade tributária a distinção de tratamentos tributários entre o RGPS e o RPPS, porquanto não se tratam de situações equivalentes no que toca às medidas de comparações e finalidades constitucionais com aptidão para a realização desse discrímen fiscal. 



    5. Ao julgar o Tema 933, o C. STF decidiu que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público não afronta o princípio da vedação ao confisco. Tal orientação é aplicável ao presente caso, porquanto as medidas de equacionamento do déficit atuarial não implicam em aumento 5034311-59.2020.4.02.5101 20002022969 .V13 de carga tributária capaz de comprometer o direito de propriedade do cidadão. Nesse contexto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do Poder Público, sendo certo que a alteração constitucional em discussão tem por finalidade o equilíbrio do sistema de custeio da previdência social. 



    6. A pacífica jurisprudência do C. STF assentou inexistir direito adquirido à não tributação, de modo que não há que se falar em violação à segurança jurídica. 



    7. Não se configura retrocesso social na hipótese. Deve-se observar que, embora a realização progressiva dos direitos sociais deva conduzir a uma defesa contra a regressividade da proteção a tais direitos, é necessário levar em conta a razoabilidade e a proporcionalidade na busca do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, e o legislador não deixou de considerar todas essas questões. 



    8. As alterações promovidas pela EC n. 103/19, no tocante às contribuições previdenciárias devidas pelos servidores públicos federais, estão em consonância com as disposições constitucionais, não se traduzindo em qualquer ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade, ou da moralidade administrativa. 



    9. Não prospera a alegação de violação da cláusula pétrea prevista no art. 60, § 4º, IV, da CF, que protege os direitos e garantias individuais, porque está resguardado o núcleo essencial dos direitos fundamentais à igualdade, à propriedade, ao trabalho, ao salário e à previdência social. 



    10. As inovações introduzidas pela EC nº 103/2019 não desrespeitam o caráter sinalagmático do sistema previdenciário, porquanto a contribuição previdenciária recolhida constitui tributo dirigido ao custeio da atuação do Estado na área da previdência social, incluída a previdência dos próprios servidores públicos - ou seja, existe contraprestação estatal à contribuição. Além disso, a alteração legislativa em questão foi realizada para permitir a continuidade do RPPS, com a manutenção do equilíbrio atuarial e financeiro do sistema e, por conseguinte, da regularidade dos pagamentos dos benefícios, do qual depende, em última instância, a própria proteção à dignidade da pessoa humana em relação aos beneficiários de tal regime. 



    11. A participação dos servidores federais no RPPS da União não está condicionada à criação de um órgão de gestão do regime, porquanto tal garantia advém de previsão constitucional, de aplicabilidade imediata. No mais, o C. STF, no julgamento do Tema 933, fixou entendimento no sentido de que a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 



    12. Honorários majorados em 1% (um por cento), de acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015. 



    IV. Dispositivo 



    12. Apelação desprovida.”



    De plano, verifico que os temas objeto da presente controvérsia estão em análise no âmbito do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731.



    Nesse sentido, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos do ARE 1.504.612, DJe 20.08.2024:



    “6. A matéria objeto do presente recurso está abrangida pela ADI nº 6.254/DF, sob a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    7. Posto isso, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso. 



    8. Nesse sentido, determinando a devolução à origem em razão da ADI nº 6.254/DF, os seguintes precedentes:



    "Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município do Paulista/PE. Discussão envolvendo as modificações introduzidas no sistema de previdência social pela EC nº 103/2019 (reforma da previdência). Controvérsia constitucional em apreciação perante esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271). Risco de prolação de decisões conflitantes. Grave prejuízo ao Erário. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. Prejudicado o agravo interposto contra a liminar. 2. A controvérsia posta envolve a discussão em torno da constitucionalidade das inovações normativas introduzidas no ordenamento positivo brasileiro pela EC nº 103/2019 (reforma previdenciária). 3. Mostra-se prudente aguardar a conclusão do julgamento das ações diretas em curso nesta Corte (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271), tendo em vista que o paradigma decisório a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal repercutirá nas decisões envolvendo essa matéria a serem proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais. 4. Comprovação efetiva do grave risco à ordem econômicofinanceira municipal, caso executada imediatamente a decisão cautelar impugnada, diante do enorme prejuízo revelado pelo laudo de avaliação atuarial, na ordem de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) anuais. 5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo." (SL nº 1.635/PE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos). 



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.254/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM." (RE nº 1.481.941/RS, de minha relatoria, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024). 



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento da ADI nº 6.254/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.” 



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.526.790, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.12.2024; RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023. 



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde a conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente